Tribunal: TJPA
Processo: 0007682-73.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007682-73.2013.8.14.0005

APELANTE: PAOLA DE NAZARETH ABUCATER WAL MELLO

APELADO: ELAINE APARECIDA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0007682-73.2013.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: PAOLA DE NAZARETH ABUCATER WAL MELLO

AGRAVADO (A): ELAINE APARECIDA DE FREITAS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de hotelaria, consistente na deficiência do serviço de internet e no mau funcionamento do banheiro privativo.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, afastando, por ausência de provas, as alegações de expulsão da hóspede e de falha no café da manhã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente da falha na prestação de serviços hoteleiros; (ii) saber se os argumentos deduzidos no agravo interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de que a autora foi usuária direta e destinatária final dos serviços, nos termos dos arts. 2º e 17 do CDC.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

6. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços essenciais contratados, notadamente a inexistência de internet funcional no quarto e a indisponibilidade de banheiro privativo em condições adequadas.

7. A agravante não produziu prova apta a demonstrar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da consumidora, de terceiro ou ocorrência de força maior.

8. O dano moral decorre da frustração relevante da legítima expectativa do consumidor quanto aos serviços de hospedagem, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

9. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O usuário direto de serviços hoteleiros possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação do serviço, ainda que não seja o titular formal do pagamento. 2. A falha na prestação de serviços essenciais de hospedagem configura vício de qualidade apto a ensejar indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 14 do CDC. 3. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAOLA DE NAZARETH ABUCATER WAL MELLO (MARIAH HOTEL)
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços hoteleiros e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial, a autora relatou ter contratado serviços de hospedagem que prometiam café da manhã, internet e banheiro privativo, mas alegou que a internet era ineficiente no quarto, o chuveiro apresentou defeitos que a obrigaram a utilizar banheiros de outros hóspedes e que, após reclamar, teria sido ofendida e expulsa do local.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a falha técnica quanto ao Wi-Fi e ao chuveiro, fundamentando que a ré não comprovou a regularidade do serviço ou o reparo eficaz, embora tenha afastado as alegações de expulsão e falha no café da manhã por falta de provas.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação alegando a inexistência de defeito no serviço, sustentando que eventuais oscilações na internet decorreriam de problemas gerais na cidade (força maior) e que a prova testemunhal demonstraria o tratamento adequado dispensado à hóspede.

A decisão monocrática de Id. 30750103 conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença por entender que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e que as falhas nos serviços essenciais ultrapassaram o mero aborrecimento. A ementa da decisão recorrida restou assim delineada:

"
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por fornecedora de serviços de hotelaria contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falhas no fornecimento de internet e no funcionamento do banheiro privativo. Condenação fixada em R$ 1.520,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. Pedido contraposto indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços contratados, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, bem como se há elementos que justifiquem o acolhimento do pedido contraposto formulado pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço de internet, cuja inexistência no quarto foi confirmada, não tendo a ré produzido prova da alegada interrupção generalizada. 5. Também foi comprovada a falha no serviço de banheiro privativo, com ausência de chuveiro funcional por vários dias, sem comprovação de reparo eficaz. 6. O abatimento proporcional do valor das diárias, nos termos do art. 20, III, do CDC, foi corretamente aplicado. 7. O dano moral decorre da frustração significativa dos serviços essenciais contratados, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo razoável a indenização de R$ 2.000,00 fixada na sentença. 8. O pedido contraposto foi corretamente indeferido, pois o ajuizamento de ação judicial, por si só, não configura ilícito indenizável, mormente quando os pedidos são parcialmente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:1. A falha na prestação de serviços de hotelaria configura vício de qualidade que justifica a devolução proporcional do preço pago e a reparação por dano moral, nos termos dos arts. 14 e 20, III, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e só pode ser afastada mediante prova de excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré. 3. A propositura de ação judicial não gera, por si só, o dever de indenizar, salvo comprovada má-fé, não verificada na hipótese.
"

No presente Agravo Interno de Id. 31471021, a instituição hoteleira insurge-se contra o julgado monocrático, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, a necessidade de revaloração das provas. Sustenta que os depoimentos colhidos comprovam que o hotel sempre prezou pela qualidade e que a agravada saía para trabalhar antes do café da manhã por vontade própria, reiterando que não houve nexo causal ou dano indenizável.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para contrarrazões
in albis
, conforme certificado nos autos (Id. 32284120).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual dele conheço.

O presente Agravo Interno não merece provimento. A agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, que se encontra em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A agravante insiste na tese de que a autora, ora agravada, não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Sem razão, contudo.

A legitimidade para a causa deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial. No caso, a autora narra ter sido a usuária direta dos serviços de hotelaria e a pessoa que sofreu os danos decorrentes da suposta falha na prestação.

A relação jurídica em análise é inegavelmente de consumo. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". A autora, ao se hospedar nas dependências do hotel, utilizou o serviço como destinatária final, sendo, portanto, consumidora para todos os efeitos legais.

É irrelevante perquirir quem realizou o pagamento das diárias. A legitimidade ativa decorre da titularidade do direito material violado. Tendo a autora alegado que foi ela quem sofreu com a falta de estrutura e com o tratamento desrespeitoso que culminou em sua expulsão, logo é ela, e somente ela, a parte legítima para pleitear a reparação pelos danos materiais e morais que alega ter suportado.

Segue jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE SE INTITULA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO E CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DE EMISSÃO COM VALORES SUPERIORES AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO. FATURA DE CONSUMO TITULARIZADA POR TERCEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. INCONFORMISMO DO DEMANDANTE. SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE CONSUMIDORA, OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, ENCONTRA-SE SOB A TITULARIDADE DE PESSOA DIVERSA, SENDO CERTO QUE CONSTA NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTOR, ORA APELANTE, É FILHO DO TITULAR DO SERVIÇO. ENTENDEU O MAGISTRADO A QUO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLEITO INDENIZATÓRIO SE DEU POR VÍCIO E NÃO POR FATO DE SERVIÇO, O QUE ENSEJARIA A LEGITIMIDADE APENAS DO TITULAR DO SERVIÇO, JÁ QUE É O RESPONSÁVEL PELA CONTRAPARTIDA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA LEGITIMIDADE DAS PARTES QUE DEVE, À PRINCÍPIO, SER AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO, EM ABSTRATO, DE MANEIRA A SE CONSIDERAR QUE AS ASSERTIVAS DA DEMANDANTE NA SUA INICIAL SÃO VERDADEIRAS.
AUTOR RESIDENTE NO IMÓVEL NO QUAL O SERVIÇO É FORNECIDO, SENDO USUÁRIO, ENQUADRANDO-SE NA FIGURA DE DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. AINDA QUE O MESMO NÃO FIGURE COMO TITULAR NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POSSUI LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO EM FACE DA RÉ, POSTO QUE A LEGISLAÇÃO PROTETIVA ADMITE SER CONSUMIDOR AQUELE QUE ADQUIRE OU UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º, CAPUT, E ART. 17, AMBOS DO CDC
. SENTENÇA EXTINTIVA QUE MERECE SER ANULADA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00013857620198190045, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 05/05/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)”
(nossos grifos)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DE LOCATÁRIO PARA DISCUTIR COBRANÇA E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O entendimento restritivo adotado na sentença recorrida não se alinha à jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais, que reconhecem a legitimidade do consumidor fático para discutir a prestação de serviços essenciais.
5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) ampara a legitimidade do usuário direto do serviço, conforme os arts. 2º e 17, que ampliam o conceito de consumidor para abranger aqueles que, de fato, sofrem os impactos da relação de consumo.
6. A negativa da concessionária em reconhecer a legitimidade da consumidora fática viola os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, além da obrigação de continuidade dos serviços essenciais prevista no art. 22 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito. Tese de julgamento: "O consumidor fático, ainda que não seja titular formal do contrato de prestação de serviço essencial, possui legitimidade ativa para discutir a legalidade de cobranças e a interrupção do fornecimento do serviço."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00016213220188172110, Relator: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))”
(nossos grifos)

Corretamente, portanto, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar, entendimento que ora se ratifica.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Do Mérito

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme exaustivamente analisado, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Caberia à agravante comprovar que o serviço foi prestado sem defeitos ou que o dano decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar em casos de falha na prestação de serviços hoteleiros, que frustram a justa expectativa do consumidor.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BOOKING.COM REJEITADA. INTERMEDIADORA QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 5.000,00 PARA CADA CONSUMIDORA. VALOR FIXADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos da Ação de Indenizatória julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 2. Inicialmente, o recorrente Booking.com sustenta em suas razões recursais a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para figurar no presente feito, por ser mero intermediador da prestação de serviço de hotelaria. No entanto, o apelo não prospera.
O apelante, ao disponibilizar o serviço para aquisição de hospedagem sujeita-se aos regramentos da legislação especial do Código de Defesa do Consumidor, como fornecedor do serviço e integrante da cadeia de consumo, conforme disposto no art. 3º do CDC
. 3. Sendo assim, toda a cadeia de fornecedores, frise-se, tanto a intermediadora quanto a hospedeira, respondem solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço contratado pelas clientes, conforme determina o art. 7º, parágrafo único e art. 25 do código consumerista. Portanto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Ao examinar o encarte processual, percebe-se que houve falha na prestação do serviço das demandadas, vez que, confirmadas as reservas e o pagamento, deveria ter sido prestado o serviço de hospedagem, conforme os termos ofertados no sítio eletrônico. Sendo assim, em que pese a irresignação da empresa Booking.com, verifica-se que a ora apelante participou diretamente na intermediação entre o proprietário da hospedagem e as consumidoras final, fornecendo todas as informações necessárias sobre a reserva, como datas, condições de pagamento, acomodações, bem como concretizando as reservas, de modo a facilitar o serviço final prestado e, consequentemente, enquadra-se no conceito de fornecedora do serviço. 5. Ademais, extrai-se dos fatos que as apeladas foram vítimas de propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º do CDC, uma vez que as demandadas ofertaram estadia por um valor e, posteriormente, suscitaram que a tarifa estava equivocada, solicitando complemento do preço, sob pena de cancelamento da reserva, como se vê às fls. 46/49. 6. Quanto ao dano moral, o apelante requer o reconhecimento da inexistência de dano moral, por entender que os prejuízos experimentados configuram mero dissabor e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado no decisum singular para cada requerente. No entanto, o pleito também não merece prosperar. In casu, não se trata de mero dissabor, mas de falha na prestação do serviço de hospedagem que as consumidoras haviam reservado e pagado, todavia, não puderam usufruir, ficando a mercê de encontrar outro local disponível para se abrigarem.
7. A quebra da expectativa gerada de usufruir da hospedagem, em local desconhecido, durante período de fim de ano, importa em grave abalo de ordem moral apto a gerar o dever de compensação.
Em relação ao quantum indenizatório, entendo que não assiste razão ao apelante, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, para cada requerente, atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como alcança o caráter dúplice da indenização por dano moral, preservando a finalidade pedagógica e sancionatória da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa, valor esse semelhante aos outrora fixados por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. 8. Quanto a condenação da recorrente por litigância de má-fé, de logo entendo que a irresignação não prospera. No caso em tela, em que pese os argumentos das recorridas, não vislumbro comportamento apto a ensejar a aplicação da multa do artigo 80 do Código de Processo Civil. O exercício abusivo do direito é que deve ser reprimido, o que não se observa nestes autos. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0226620-54.2022.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)”
(nossos grifos)

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE HOTELARIA. ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES. FALTA DE QUALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDENTIFICA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 14 DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO NÃO AFASTA A CONTRAPRESTAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM A SER REDUZIDO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E EM ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, após acolhimento de embargos declaratórios, cujo dispositivo transcrevo in verbis: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação nos termos do art. 487, inciso I do CPC vigente, para condenar solidariamente as partes acionadas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o autor GERSON AUGUSTO a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da sentença . Julgo improcedentes os demais pedidos.” Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil. Na origem, alega a parte autora ter feito uma reserva no hotel Aquarios Praia Hotel pela plataforma 123 Milhas, pagamento o valor de R$ 1 .709,39(...). Ao chegar ao hotel, além de ter sido cobrada uma taxa indevida de R$ 175,00 (...), afirma ter sido mal recebido e alocado em um quarto com cama de casal improvisada e suja, ar condicionado sem funcionar, freezer quebrado, porta do banheiro com cupim, banheiro sujo e quarto sem condições de uso. Aduz ter sido informado por uma funcionária do hotel que o quarto estava fechado faz algum tempo. Pelos fatos narrados, pleiteia danos morais. Analisados os autos, observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito das Turmas Recursais, segundo os precedentes nº 0106943-67.2016.8.05 .0001, 0164521-46.2020.8.05 .0001, 0165110-38.2020.8.05 .0001 e 0015969-62.2021.8.05 .0080, dentre outros. In casu, verifica-se que a parte autora realizou uma reserva no hotel da parte ré, no entanto, deparou-se com instalações precárias e divergentes da que havia pactuado. Em que pese a ré tenha comprovado que a reserva do autor foi para um quarto duplo com camas separadas, não há como afastar as demais falhas apontadas pelo demandante, ou seja, quarto sujo e com os aparelhos ar-condicionado e frigobar sem funcionarem. Ademais, embora haja a comprovação de que houve a troca de quarto, tal fato não tem o condão de excluir os desconfortos experimentados pelo autor, inexistindo ainda prova nos autos do alegado upgrade de categoria. Dessa forma, entendo caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, o qual dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.". Corretamente decidiu o juízo a quo pelo indeferimento dos danos materiais, considerando que a má qualidade do serviço não afasta a obrigação pelos serviços, vez que a parte autora efetivamente utilizou-se dos serviços contratados.
Lado outro, diante dos fatos narrados, entendo que os danos morais estão configurados, tendo em vista que a má prestação do serviço da acionada causou ao consumidor transtornos que transcendem à esfera do mero aborrecimento.
Reconhecido o dever de indenizar, cumpre-se atentar quando da fixação da indenização a ponderação e as circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa ou valor irrisório que não alcance os efeitos desejados, vale dizer, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, deve-se observar no tocante ao dano moral, ou melhor, quando se reclama uma indenização dessa ordem, o ofendido não está pedindo um preço da dor sentida, mas apenas que se lhe outorgue um meio de atenuar, em parte, as consequências do prejuízo, melhorando seu futuro, superando o deficit acarretado pelo dano, abrandando a dor ao propiciar alguma sensação de bem estar, pois, injusto e imoral seria deixar impune o ofensor ante o grave resultado de sua falta. (vide Indenização Por Dano Moral, Revista Consulex nº 03). Por tais critérios, atenta às particularidades do caso e ante os precedentes mantidos por esta Turma, o quantum indenizatório arbitrado pelo juiz de origem deve ser reduzido, uma vez que a parte ré comprovou ter realizado a troca de quarto no dia subsequente ao do check-in, minimizando o desconforto causado. Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada em patamar que represente não só a compensação pela má prestação de serviço, como igualmente como reprimenda e meio punitivo, visando impedir que tais práticas se repitam, portanto, a fim de compensar o dano sofrido sem que se caracterize enriquecimento ilícito. Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto para reformar parcialmente a sentença e reduzir os danos morais, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos como determinado pelo a quo, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. BELA. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00387265920228050001, Relator.: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 12/06/2023)”
(nossos grifos)

A agravante limita-se a negar os fatos, sem apresentar provas que corroborem sua versão. A simples alegação de que a internet falhou em toda a cidade, por exemplo, não foi comprovada por nenhum documento, não sendo suficiente para caracterizar a excludente de força maior.

O dano moral, por sua vez, é evidente e decorre da própria situação vivenciada pela consumidora, que teve sua paz e dignidade violadas. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026